Tribunal: TJDFT
Processo: 0727417-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727417-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO GIL BASILIO GARCIA DE ARAÚJO RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA NEGROS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. 1. Se o magistrado a quo considera suficientes as provas já produzidas para a formação de seu convencimento, age com acerto ao indeferir provas potencialmente inúteis, que se prestariam apenas a retardar o julgamento da lide, conforme prerrogativa estabelecida no artigo 370 do CPC. 2. Em se tratando de controvérsia atinente a uma fase do concurso público, a análise a ser feita pelo Judiciário se restringe ao controle de legalidade do ato administrativo, não sendo o caso de se substituir à banca examinadora acerca de questões técnicas que dizem respeito à sua esfera de discricionariedade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas, no julgamento da ADC 41/DF. 4. A avaliação unânime da banca examinadora contrária à declaração do candidato tem presunção de legalidade, que somente deve ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário. 5. A Classificação de Fitzpatrick se limita a estimar a resposta de diferentes tipos de pele quando expostas à luz ultravioleta, não se tratando de critério estabelecido no edital do certame para fins de enquadramento do candidato como preto ou pardo. 6. Somente em caso de flagrante e comprovada ilegalidade é que se admite que o Judiciário intervenha no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora. 7. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 370 e 371, todos do CPC, alegando ser imotivado o indeferimento da produção de prova pericial, bem como que não teriam sido considerados documentos relevantes para a solução da lide; b) artigo 50 da Lei 9.784/1999, sustentando que a decisão de impugnação da heteroidentificação teria sido ratificada sem a devida motivação. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 7o, 370 e 371, todos do CPC, e 50 da Lei 9.784/1999. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos afastou a tese de cerceamento de defesa, assentou que: Se o magistrado a quo considera suficientes as provas já produzidas para a formação de seu convencimento, age com acerto ao indeferir provas potencialmente inúteis, que se prestariam apenas a retardar o julgamento da lide, conforme prerrogativa estabelecida no artigo 370 do CPC. (ID 74617214); (...) a conclusão de que o autor não atendeu ao quesito cor ou raça foi alcançada pela unanimidade dos integrantes da Comissão de Heteroidentificação da banca, composta por 5 membros. Além disso, o procedimento foi devidamente registrado em vídeo, a fim de subsidiar a conclusão da banca (ID 66846738), conforme previsto no item 3.2.6.4 do edital. Interposto recurso administrativo pelo autor, sobreveio a resposta da banca examinadora, com comissão composta por três membros, que concluiu pelo não enquadramento do autor apelante como cotista (ID 66846722). Oportuno ressaltar que o ato administrativo impugnado tem presunção de legalidade, a qual apenas deve ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário. Nesse particular, a despeito da declaração fornecida por médico dermatologista no sentido de que o autor “queima-se muito raramente e se bronzeia facilmente”, tendo sido classificado como Fitzpatrick V (ID 66846723), importa destacar que tal classificação se limita a estimar a resposta de diferentes tipos de pele quando expostas à luz ultravioleta, não se tratando de critério estabelecido no edital do certame para fins de enquadramento do candidato como preto ou pardo. (ID 74617214); Assim, somente a flagrante e comprovada ilegalidade na aferição da fenotipia do autor apelante tornaria admissível a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora, o que não se demonstrou. (ID 74617214). E, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrida, DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017